Tribunal: STF
Processo: HC 259015
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Marcio Araujo de Almeida impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL DO WRIT. JUNTADA DE PEÇA FALTANTE. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente a inicial do habeas corpus, fundada na ausência de constrangimento ilegal manifesto e ausência de peça considerada essencial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem modificar a decisão que indeferiu liminarmente a inicial do habeas corpus, à luz da juntada de nova documentação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão original foi clara ao afirmar a inviabilidade da impetração que busca revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. 



    4. Não se evidencia constrangimento ilegal, pois o acórdão hostilizado faz referência a depoimentos judiciais que corroboram os elementos de informação da fase extrajudicial, refutando a tese de que a condenação se baseia apenas em elementos coletados durante a fase extrajudicial.



    5. A juntada da sentença condenatória apenas reforça a decisão anterior, demonstrando a existência de depoimentos judiciais que corroboram os elementos de informação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos. 



    Tese de julgamento: "A juntada de peça considerada essencial autoriza o acolhimento dos embargos para a análise da tese inicial, mas os fundamentos da sentença corroboram a afirmação do Tribunal, de que a condenação se encontra lastreada em prova judicializada, razão pela qual inexiste o alegado constrangimento."



    (HC 981.882 EDcl no AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “absolver o paciente, ante a insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal n° 1529825-07.2023.8.26.0228), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 02/08/2024). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que, para o acolhimento das teses defensivas – absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente